Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.
2. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória, porque o processo está devidamente instruído com os documentos colacionados pelas partes, e a perícia contábil se revelou prescindível para resolver a controvérsia. Tese rejeitada
3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese da possibilidade da revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo. Não demonstrado o abuso de direito, não é possível a declaração de nulidade ou afastar a incidência do encargo contratado.
5. Impossível pretender a revisão do pacto firmado para aplicação de outro método para amortização da dívida em momento posterior à contratação. A pretensão autoral de substituir um método de amortização da dívida por outro, que lhe pareça mais vantajoso, viola a boa-fé objetiva que deve estar presente nas relações negociais. De mais a mais, o sistema de amortização de débito pela conhecida Tabela PRICE é um método consistente, estável, largamente utilizado em contratos bancários e de financiamentos, e de prévio conhecimento do contratante.
6. A discussão sobre a legalidade da tarifa de registro de contrato cobrada nos contratos de financiamento ou arrendamento, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
7. A cobrança da tarifa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, restou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço.
8. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, notadamente quando ela não se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado e desde que ajustada expressamente.
9. No que tange ao seguro prestamista, constata-se que houve previsão de sua cobrança no contrato, inclusive com a possibilidade de escolha pela contratação, ou não. Dessa forma, não há que se falar em abusividade.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.